Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-92.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016233-92.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (EMBARGANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES - CPF: 040.778.321-01 (EMBARGANTE), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CARDOSO DA FONSECA - CPF: 071.246.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KETELLYN DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 069.042.011-00 (VÍTIMA), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA NOVA. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal do embargante, mantendo sentença que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal. A defesa sustentou omissões e contradição relacionadas à prova nova, à fundada suspeita da abordagem, à alegada violência policial, às fotografias do local, à tese de funcionamento de ponto de lavagem/limpeza de veículos e à posse fática do automóvel, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, nulidade das provas com base no art. 157 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados como prova nova demonstram omissão relevante
no acórdão embargado quanto à inexistência de menção ao Fiat Palio vermelho no processo de roubo utilizado como premissa da abordagem; (
ii
) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da fundada suspeita e a valoração da prova documental defensiva; (
iii
) determinar se a alegada violência policial, diante dos laudos periciais positivos, compromete a validade das provas e a credibilidade da palavra dos agentes; (
iv
) definir se houve omissão quanto às fotografias, à tese de que o local funcionava como ponto de lavagem/limpeza de veículos e à posse fática do automóvel; e (v) estabelecer se os embargos podem produzir efeitos infringentes ou servir ao prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, e não permitem rediscussão do mérito ou reforma do julgado por mero inconformismo.

A prova nova invocada pela defesa não possui a aptidão pretendida, pois menciona veículo VW/Volkswagen Gol, geração 5, placa NJN3G59, enquanto a denúncia e o acórdão embargado se referem ao Fiat Palio vermelho, placa JHD5454, inexistindo identidade objetiva entre os automóveis.

A fundada suspeita para a abordagem e a busca veicular não decorre de impressão subjetiva ou mera intuição policial, mas de circunstâncias concretas e sucessivas: diligência em curso, localização do veículo, presença dos acusados junto ao automóvel, tentativa de fuga, destruição de aparelhos celulares, apreensão de droga com o corréu e apreensão da chave do veículo com o embargante.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é vício interno do julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não se confunde com discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou à valoração das provas.

A alegação de violência policial não invalida automaticamente as provas quando o laudo de corpo de delito não demonstra nexo causal entre as lesões constatadas e eventual agressão indevida, sendo as lesões compatíveis com o uso moderado da força para conter resistência à prisão.

Eventual excesso funcional de agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio e não contamina automaticamente o acervo probatório quando inexistente relação causal entre a suposta violência e a obtenção dos elementos incriminadores.

As fotografias do local e a alegação de funcionamento de ponto de lavagem/limpeza de veículos não infirmam a conclusão adotada, pois o acórdão considerou decisivos o vínculo do embargante e do corréu com o Fiat Palio vermelho e a apreensão, no interior do automóvel, de droga, embalagens e balança de precisão.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais quando a matéria é enfrentada pelo tribunal à luz das normas de regência, e os embargos, mesmo para esse fim, dependem da presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Documentos referentes a veículo diverso daquele indicado na denúncia e considerado no acórdão não infirmam a fundada suspeita reconhecida para a abordagem e a busca veicular. 3. A fundada suspeita configura-se quando circunstâncias concretas e sucessivas demonstram vínculo objetivo entre os investigados, o veículo abordado e os elementos ilícitos apreendidos. 4. A alegação de violência policial não invalida automaticamente as provas quando inexistente nexo causal entre as lesões constatadas e a obtenção dos elementos incriminadores. 5. O
prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais quando o tribunal enfrenta a matéria controvertida, mas não afasta a exigência de vício declaratório para o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, LV e LVI, 93, IX, 102, III, e 105, III; CPP,
arts
. 157, 231, 244, 315, § 2º, IV, 366, 386, VII, 616, 619 e 620; CPC, art. 489, § 1º, I; CP, art. 61, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017,
DJe
10.11.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
, Quinta Turma,
DJe
01.02.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1016233-92.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por
Teófilo Marlon
d
e Andrade Soares
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1016233-92.2025.8.11.0003, o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal. Na mesma sentença, o corréu
Fábio Cristiano dos Santos Schlosser foi absolvido da imputação de tráfico, com desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O embargante, e
m suas razões (id. 364769352), requer:
(i
) o reconhecimento de omissão quanto à prova nova juntada em 28/04/2026, especialmente no ponto em que, segundo afirma, teria sido demonstrada a inexistência de menção ao Fiat Pálio vermelho no processo de roubo utilizado como premissa para justificar a abordagem policial;
(
ii
) o reconhecimento de contradição interna entre a afirmação de fundada suspeita e a ausência de enfrentamento da prova documental que, a seu ver, fragilizaria tal premissa;
(
iii
) o reconhecimento de omissão quanto à tese de que a alegada violência policial, comprovada por laudos periciais positivos, comprometeria a credibilidade da palavra dos agentes;
(
iv
)
o reconhecimento de omissão quanto às fotografias e à tese de que o local funcionava como ponto de lavagem/limpeza de veículos;
(v
) a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e absolver o embargante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; ou, subsidiariamente,
(vi
) o reconhecimento da nulidade das provas, com aplicação do art. 157 do CPP.

Requer, ainda, manifestação expressa, para fins de prequestionamento constitucional e infraconstitucional, sobre o art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 157, 244, 386, VII, 619 e 620 do CPP;
arts
. 231 e 616 do CPP; e art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões (id. 365709383), a Procuradoria-Geral de Justiça, por sua 3ª Procuradoria de Justiça, representada pelo Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça, em sentido diametralmente oposto à pretensão defensiva, sustentou que os embargos não merecem acolhimento, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, asseverando que a insurgência busca, em verdade, a reapreciação da matéria e a reforma do julgado por via inadequada, razão pela qual requereu a manutenção integral do acórdão.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos declaratórios consistem em apontar a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo seu saneamento, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento de matéria federal e constitucional, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Ab
initio
, destaco que os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade se restringe ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

Ocorre
a omissão quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ser enfrentado para a adequada solução da controvérsia.

A contradição, por sua vez, é vício interno do julgado, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis entre si, de modo que uma afirmação inviabilize logicamente a outra.

A obscuridade corresponde à falta de clareza na exposição das razões de decidir, dificultando a compreensão do pronunciamento jurisdicional.

A ambiguidade ocorre quando o acórdão apresenta proposições de sentido incerto ou duvidoso.

No caso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto à prova nova juntada em 28/04/2026, especialmente no ponto em que, segundo afirma, inexistiria menção ao Fiat Pálio vermelho no processo de roubo que teria precedido a abordagem policial. A partir disso, aponta contradição interna na conclusão de que havia fundada suspeita objetiva para a abordagem e busca veicular.

Afirma, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que a alegada violência policial comprometeria a credibilidade da palavra dos agentes, notadamente diante dos laudos de lesão corporal e da versão defensiva de que os acusados teriam sido abordados em via pública, conduzidos ao interior do imóvel e dali saído lesionados.

Também sustenta omissão quanto às fotografias e à tese de que o local funcionaria como ponto de lavagem/limpeza de veículos, bem como quanto à posse fática do automóvel e à chave supostamente encontrada no bolso do apelante, insistindo que tais elementos deveriam ser reavaliados à luz do contexto de violência, coação e tentativa de forjar vínculo entre o acusado e o veículo.

Não obstante o esforço defensivo, verifica-se que não há qualquer razão para alteração do acórdão.

O que se infere, em verdade, é o inconformismo com o resultado do julgamento, com nítida pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório já examinado por esta Primeira Câmara Criminal.

Quanto à alegada omissão sobre a “prova nova”, impõe-se consignar, desde logo, que os documentos invocados pela defesa não possuem a aptidão que lhes pretende atribuir o embargante.

Isso porque, como constou expressamente da denúncia, os fatos foram narrados nos seguintes termos:
“
durante a “Operação Tolerância Zero”, voltada ao combate de facções criminosas, a Polícia Militar logrou localizar, no endereço indicado, o veículo Fiat/Palio, cor vermelha, placa JHD5454, com características semelhantes ao carro que havia sido utilizado para
a prática de roubo em residência no dia anterior, e, junto do automóvel, abordou Fábio e Teófilo
”
.

As provas novas indicadas pela defesa, porém, mencionam o veículo VW/Volkswagen Gol, geração 5, placa NJN3G59, tratando-se, portanto, de outro automóvel. Não há, pois, identidade objetiva entre o veículo referido nos documentos trazidos posteriormente e o Fiat/Palio vermelho, placa JHD5454, mencionado desde a peça acusatória e considerado no acórdão embargado.

Logo, a premissa defensiva não se sustenta
, pois

a
documentação invocada não demonstra, por si só, que a narrativa policial seria falsa, tampouco desnatura a conclusão do acórdão acerca da existência de fundada suspeita.

Ao contrário, a chamada “prova nova” versa sobre outro veículo, circunstância que impede sua utilização como elemento decisivo para infirmar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o acórdão não se apoiou exclusivamente na referência ao roubo anterior para reconhecer a licitude da abordagem.

O voto condutor explicitou um conjunto de circunstâncias concretas que, articuladas entre si, justificaram a busca pessoal e veicular.

Com efeito, consignou-se que os policiais militares, em juízo, narraram que a ocorrência teve início com rondas direcionadas à localização de um Fiat Palio vermelho, placa JHD-5454, previamente identificado em contexto investigativo.

Relataram, ainda, que o apelante e o corréu foram encontrados junto ao veículo, com as portas abertas, sendo que um deles estava praticamente no interior do automóvel.

Também ficou registrado que, ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos tentaram empreender fuga e passaram a quebrar os aparelhos celulares que portavam, comportamento interpretado pelos agentes como tentativa deliberada de impedir a apreensão e a produção de provas.

Além disso, na busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha com o corréu Fábio, ao passo que, com o apelante, foi apreendida a chave do veículo.

Portanto, a fundada suspeita não foi extraída de impressão subjetiva ou de mera intuição policial.

Decorreu de elementos concretos e sucessivos: diligência em curso, localização do veículo, presença dos acusados junto ao automóvel, tentativa de fuga, destruição de aparelhos celulares, apreensão de droga com o corréu e vínculo direto do embargante com o carro, evidenciado pela chave encontrada em seu poder.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

O fato de o acórdão não ter atribuído à documentação defensiva o alcance pretendido pelo embargante não configura vício de integração, mas exercício legítimo de valoração probatória, insuscetível de revisão pela via estreita dos
de
claratórios
.

No mesmo sentido, não há contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, quando os fundamentos colidem entre si ou quando a conclusão se mostra logicamente incompatível com as premissas adotadas.

Não se confunde, portanto, com a discordância da parte em relação à interpretação dos fatos, tampouco com a pretensão de contrapor documentos ou argumentos à valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão foi coerente ao afirmar que a busca veicular foi precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrada.

A conclusão decorreu das circunstâncias do flagrante e dos elementos colhidos sob contraditório, não havendo incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

O que pretende o embargante é substituir a compreensão firmada pelo Colegiado por outra que lhe seja mais favorável, mediante reexame da prova documental, dos depoimentos policiais e das circunstâncias da abordagem.

Essa finalidade, todavia, não se compatibiliza com os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de omissão sobre a violência policial e sua suposta influência na credibilidade da prova oral, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva ao consignar que a alegada violência policial não autorizava a invalidação das provas, porque o laudo de corpo de delito não demonstrou nexo causal entre as lesões constatadas e eventual agressão indevida, sendo tais lesões compatíveis com o uso moderado da força para conter resistência à prisão.

Também se destacou que eventual excesso funcional de agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio, mas não contamina automaticamente o acervo probatório quando inexistente relação causal entre a suposta violência e a obtenção dos elementos incriminadores.

Essa conclusão é suficiente e adequada para afastar o vício alegado.

A defesa insiste em afirmar que as lesões corporais comprometeriam a palavra dos policiais, mas não demonstra de que modo as lesões teriam produzido, condicionado ou contaminado a apreensão da droga, das embalagens e da balança de precisão no interior do veículo.

A propósito, a premissa central do acórdão foi justamente a de que a prova incriminadora relevante se formou antes de qualquer averiguação posterior em imóvel, no contexto da abordagem em via pública e da busca veicular.

Desse modo, ainda que houvesse discussão autônoma sobre eventual excesso na atuação policial — tema que deve ser apurado em via própria —, tal circunstância não conduz automaticamente à nulidade das provas nem à absolvição do embargante.

Os embargos, nesse ponto, procuram rediscutir a credibilidade conferida aos depoimentos policiais, que foram considerados firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, notadamente o auto de apreensão, os laudos periciais e as circunstâncias do flagrante.

Não se trata de omissão, mas de irresignação com o juízo de convencimento já formado.

No tocante às fotografias e à tese de que o local funcionava como ponto de lavagem ou limpeza de veículos, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão examinou o contexto fático da abordagem e consignou que os policiais esclareceram a dinâmica da diligência, inclusive quanto à existência de outras pessoas nas imediações, área de trabalho com carretas e moradias improvisadas.

Ainda assim, o ponto decisivo foi outro: o embargante e o corréu estavam junto ao Fiat Palio vermelho, em circunstâncias que indicavam vínculo com o automóvel, e a busca veicular revelou a presença de droga, embalagens e balança de precisão.

Ademais, o policial Willian da Silva refutou a versão de que os acusados estariam trabalhando com varrição de soja no exato ponto da abordagem, esclarecendo que ali não havia carretas nem sinal de atividade laboral, mas apenas o Fiat Palio vermelho.

Assim, ainda que existissem fotografias do local ou alegação de que a área também servisse para lavagem ou limpeza de veículos, tal circunstância não teria o condão de infirmar a prova produzida quanto à posse fática do automóvel e aos objetos ilícitos nele encontrados.

Não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos defensivos ou todos os elementos periféricos indicados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia. Foi exatamente o que ocorreu.

Sobre a posse fática do veículo e a chave encontrada no bolso do embargante, a defesa sustenta que o acórdão deveria ter enfrentado a possibilidade de a narrativa policial estar inserida em contexto de coação ou tentativa de forjar vínculo entre o acusado e o automóvel.

Entretanto, também aqui inexiste omissão.

O acórdão analisou expressamente o vínculo entre o embargante e o veículo, destacando que a chave do Fiat Palio foi localizada em seu bolso, fato que, somado à sua presença junto ao automóvel, à tentativa de fuga,
à destruição de celulares e à apreensão de drogas no interior do carro, revelou domínio fático suficiente para justificar a conclusão adotada.

A alegação defensiva de coação ou montagem policial não foi acolhida porque não encontrou respaldo probatório bastante para infirmar os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, nem para desconstruir os demais elementos objetivos do flagrante.

Nesse ponto, a pretensão é nitidamente revisional.

A defesa busca que esta Câmara reavalie a credibilidade dos agentes públicos, reinterprete o significado da chave encontrada com o embargante e substitua a conclusão anteriormente firmada por outra, mais favorável à tese absolutória.

Tal finalidade excede os estreitos limites dos embargos de declaração.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso
ou
contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

Deveras, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO.INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOSEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021).

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, oque foi efetivamente realizado no acórdão embargado.

Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento
implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP.IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se
não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO ADISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às
quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017).

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas na apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Primeira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
, e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026